Tribunal: TCU
Processo: 037.204/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Arte e Gente,Solange Leme Ferreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12388/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10406/2023-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, parágrafo único; 32, inciso I; 33 e 58 da Lei 8.443/1992, em:" b) leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, parágrafo único; 28, inciso II; 32, inciso I; 33 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em:" 1. Processo TC- Processo 037.204/2019-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: Associação Arte e Gente (13.568.820/0001-26) e Solange Leme Ferreira (327.100.9791-15) 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Ferreira e Silva, representando Associação Arte e Gente; Soraya Rosa e Gustavo Ferreira e Silva, representando Solange Leme Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.